Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-37.2021.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-37.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO registrado(a) civilmente como WALDOMIRO VAZ RIBEIRO - CPF: 010.525.009-00 (APELANTE), GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), MARCIA JACQUELINE RIBEIRO - CPF: 597.317.459-04 (APELANTE), SANDRO CESAR LOURENCO - CPF: 840.595.751-00 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), MARILIA DA SILVA BORGES FERNANDES - CPF: 138.936.266-38 (ADVOGADO), MARCIA JACQUELINE RIBEIRO - CPF: 597.317.459-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KATIA SIMONE RIBEIRO - CPF: 384.312.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ADRIANO RIBEIRO - CPF: 513.083.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO registrado(a) civilmente como WALDOMIRO VAZ RIBEIRO - CPF: 010.525.009-00 (APELADO), GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), SANDRO CESAR LOURENCO - CPF: 840.595.751-00 (APELANTE), MARILIA DA SILVA BORGES FERNANDES - CPF: 138.936.266-38 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. AMBOS PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELANTE: WALDOMIRO VAZ RIBEIRO

APELADO: SANDRO CESAR LOURENCO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Sandro César Lourenço e pelo Espólio de Waldomiro Vaz Ribeiro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e cobrança referente a contrato de compra e venda de imóvel rural de 5.499,6117 hectares, determinando a rescisão total do contrato quando o pedido inicial
se limitava
à rescisão parcial da área não paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas pelo réu; (
ii
) estabelecer se a sentença extrapolou os limites do pedido ao determinar a rescisão total do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas requeridas pela parte e posterior julgamento desfavorável com fundamento na ausência de comprovação das alegações que seriam objeto das provas indeferidas, violando o contraditório e a ampla defesa.

A complexidade da causa e o elevado valor envolvido (R$ 8.000.000,00) exigem dilação probatória adequada para apuração de questões como problemas documentais do imóvel, benfeitorias realizadas e direito de retenção.

A sentença que determina a rescisão total do contrato, quando o pedido expresso na inicial
se limitava
à rescisão parcial da área não paga (3.340,9617 hectares), preservando a área já escriturada em nome do réu (2.158,65 hectares), viola os
arts
. 141 e 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas e posterior julgamento desfavorável à parte com base na ausência de comprovação de suas alegações.

A sentença que julga além dos limites do pedido, determinando a rescisão total do contrato quando requerida apenas a rescisão parcial, padece de nulidade insanável por violação ao princípio da congruência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000724-37.2021.8.11.0044

ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO registrado(a) civilmente como WALDOMIRO VAZ RIBEIRO X SANDRO CESAR LOURENCO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por Sandro César Lourenço e pelo Espólio de Waldomiro Vaz Ribeiro

contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e cobrança.

A controvérsia originou-se de contrato de compra e venda firmado em 07/07/2012, pelo qual os autores venderam ao réu o imóvel rural denominado "Fazenda São Sebastião", com área de 5.499,6117 hectares, pelo valor de R$ 8.000.000,00, a ser pago mediante entrada de R$ 1.520.000,00 e mais quatro parcelas anuais de 33.750 sacas de soja cada, com vencimentos em 2013, 2014, 2015 e 2016. Conforme narrado na inicial, o réu pagou apenas a entrada e a primeira parcela, tornando-se inadimplente quanto às demais.

Em sua defesa, o réu alegou que deixou de pagar as parcelas restantes porque os autores não regularizaram a documentação da área remanescente de 3.340,9617 hectares, embora já tivesse sido lavrada escritura de 2.158,65 hectares em seu nome. Apresentou reconvenção pleiteando revisão contratual e abatimento de preço.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para: (i) declarar rescindido o compromisso de compra e venda; (
ii
) condenar os autores à restituição das parcelas pagas pelo réu; (
iii
) determinar a reintegração de posse dos autores ao
imóvel; e (
iv
) condenar o réu ao pagamento de indenização pelo tempo de ocupação do bem. Quanto à reconvenção, julgou-a improcedente.

Em suas razões recursais, o réu Sandro César Lourenço alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois teve indeferidos seus pedidos de produção de provas pericial, emprestada, depoimento pessoal, testemunhal e documental. Sustenta também que a sentença é
extra petita
, uma vez que os autores pediram expressamente a rescisão parcial do contrato, apenas da área não paga, mas o juízo determinou a rescisão total. No mérito, argumenta que os autores descumpriram o contrato primeiro, ao não regularizarem a documentação do imóvel, o que justificaria a suspensão dos pagamentos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a anulação da sentença por cerceamento de
defesa e julgamento
extra petita
ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, os autores, Espólio de Waldomiro Vaz Ribeiro e Leony Oliva Ribeiro, em seu recurso, alegam que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao rescindir totalmente o contrato, quando o pedido
era de rescisão parcial, apenas da área não paga (3.340,9617 hectares). Argumentam que a área já escriturada em nome do réu (2.158,65 hectares) deveria ser mantida. Apontam ainda omissão quanto ao pedido de aplicação da cláusula penal de 20% prevista no contrato. Requerem a reforma parcial da sentença para adequá-la aos limites do pedido inicial, mantendo a área já desmembrada com o réu e aplicando a multa contratual.

Em contrarrazões, o réu Sandro César Lourenço sustenta que a sentença padece de nulidade absoluta, não sendo possível sua mera correção parcial como pretendem os autores, mas sim sua anulação total, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
–

NULIDADE DA SENTENÇA

Eminentes Pares:

Examino, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença suscitada por ambos os apelantes, ainda que com consequências jurídicas distintas.

O réu/apelante Sandro César Lourenço alega nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa e julgamento
extra petita
, requerendo sua anulação total. Por sua vez, os autores/apelantes Espólio de Waldomiro Vaz Ribeiro e Leony Oliva Ribeiro sustentam julgamento ultra petita, pleiteando apenas o
decote da parte excedente ao pedido.

Quanto ao cerceamento de defesa, verifico que o réu/apelante expressamente requereu, no ID
328457943
, a produção de diversas provas, entre elas: perícia para comprovar deslocamento do imóvel e levantamento de benfeitorias; prova emprestada de outros processos relacionados à área; depoimento pessoal; prova testemunhal; e expedição de ofícios a órgãos públicos. Tais provas foram indeferidas pelo juízo sob o fundamento de prescindibilidade para o deslinde da causa.

Ocorre que, ao julgar improcedente a reconvenção e determinar a rescisão do contrato, o juízo fundamentou sua decisão justamente na ausência de comprovação das alegações do réu quanto aos problemas documentais do imóvel e às benfeitorias realizadas, matérias que seriam
objeto das provas requeridas e indeferidas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas e posterior julgamento desfavorável à parte com base na ausência de comprovação de suas alegações. Nesse sentido:

"Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que
indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma,
DJe
01/07/2021)

Ademais, considerando o valor da causa (R$ 8.000.000,00) e a complexidade das questões envolvidas, como possíveis problemas documentais do imóvel, benfeitorias realizadas e direito de retenção, a dilação probatória mostrava-se imprescindível para o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No que tange ao julgamento além dos limites do pedido, constato que os autores, desde a petição inicial, formularam pedido expresso de rescisão parcial do contrato, limitada à área não paga (3.340,9617 hectares), preservando a área já escriturada em nome do réu (2.158,65 hectares). Isso fica evidente no item B.2 do pedido inicial (ID
328457489
): "
requer que seja rescindindo o contrato entre as partes com consequente reintegração da posse definitiva aos autores da área ainda não desmembrada em virtude do não pagamento do débito
".

Em sua última manifestação antes da sentença (ID
328458021
), os autores reiteraram esse pedido: "
requer o Julgamento Antecipado Parcial do Mérito, na forma do Art. 356 do CPC, para que seja rescindido parcialmente o contrato entre as partes com a consequente reintegração da posse aos autores da área não paga de 3.340,9617
has
, não desmembrada por falta de pagamento
".

Não obstante, a sentença determinou a rescisão total do contrato, incluindo a área já desmembrada e escriturada em nome do réu, em manifesta violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, que estabelecem que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Diante desses vícios insanáveis, que comprometem a validade da sentença e violam garantias processuais fundamentais,
entendo que é caso de
acolh
er
a
preliminar de nulidade
da sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de
nulidade da sentença
suscitada pel
as partes,
para anular integralmente a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a produção das provas requeridas pelo réu e posterior prolação de nova sentença, observados os limites do pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026